Tribunal: TJES
Processo: 5012400-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012400-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL LAURETTE
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012400-21.2022.8.08.0024

RECORRENTE: SAMUEL LAURETTE

RECORRIDA: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por SAMUEL LAURETTE em face do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra o autor, em síntese, que foi contratado pelo requerido para exercer o cargo de Agente Socioeducativo, na modalidade de Contrato Temporário de Trabalho, no período de 01/02/2017 à 20/06/2018. Requereu a declaração de nulidade da contratação temporária, bem como a procedência do pedido a fim de que haja a condenação do Requerido ao pagamento da verba referente ao FGTS a que teria direito nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Em sede de contestação (ID. 6738933), o IASES alegou, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal e, no mérito, aduz a ausência de nulidade na contratação.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 6739087) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de depósito de FGTS em razão da inexistência de sucessivas renovações ensejadoras de ilegalidade do referido pacto e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor interpôs recurso inominado (ID. 6739090), alegando, em suas razões, que a sentença deve ser reformada, pois as renovações sucessivas ensejariam a nulidade da contratação.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 6739093) pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no seu efeito devolutivo.

Aproveito, desde já, para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita, pois resta comprovada a condição de hipossuficiência do recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Sabe-se que a regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, a relação jurídica de trabalho entre as partes não descaracterizou a modalidade de contrato temporário e justificou a excepcionalidade do interesse público, tendo em vista o período em que o recorrente prestou serviço ao recorrido, apenas de 01/02/2017 à 20/06/2018, no cargo de Agente Socioeducativo. Portanto, evidencia-se que a contratação se encaixa nos requisitos exigidos pela Lei 8.745/93.

No mesmo sentido está assentada a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PERÍODO INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONTRÁRIAS À NATUREZA TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO. NÃO POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESSUPOSTO DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO RECORRIDO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS . SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

I.IV. Concluiu-se, portanto, que o vínculo contratual mantido entre as partes, na hipótese, não extrapolou o limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o período regular de vigência contratual de até 12 (doze) meses, com possibilidade expressa de renovação por igual período, consoante previsto no Contrato Administrativo (Cláusula Décima), estando, ainda, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 593, de 14.07.2011, que autorizou o Poder Executivo a efetivar contratação temporária de Agentes Penitenciários. Assim, não resultou evidenciado, in casu , a irregularidade no Contrato Administrativo de Designação Temporária que ensejasse sua nulidade e consequente percepção de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, caracterizando a improcedência do postulado direito ao recebimento de tal rubrica, conforme delineado na Inicial. . (TJES, AC Nº 0040987-22.2014.8.08.0024, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Julgamento: 11.04.2017, Publicação: 19.04.2017)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e

NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)